Tribunal: TJPA
Processo: 0822340-64.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0822340-64.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

SUSCITADO: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS GARANTIAS. REDISTRIBUIÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL APÓS ENTRADA EM VIGOR DE NOVA RESOLUÇÃO. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE TRANSIÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO JUÍZO DAS GARANTIAS. CONFLITO DIRIMIDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pela Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, em face da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, nos autos de inquérito policial instaurado para apuração de suposto crime de estupro de vulnerável, imputado a Rafael da Silva Lima, tendo como vítima Jennyfer Larissa Lima e Silva, menor de 14 anos. Após a remessa do feito ao Ministério Público, foram requeridas diligências complementares. A 1ª Vara declinou da competência, determinando a redistribuição ao Juízo das Garantias, com base no art. 9º, XI, “f”, da Resolução TJPA nº 09/2025. O Juízo das Garantias também se declarou incompetente, ao argumento de que o inquérito se encontrava em trâmite antes da vigência da norma, sendo inaplicável a redistribuição. O Ministério Público opinou pela competência da 1ª Vara, com base na cláusula de transição do art. 22 da referida resolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para apreciar requerimentos de diligência complementar formulados pelo Ministério Público em inquérito instaurado antes da vigência da Resolução TJPA nº 09/2025: se o Juízo das Garantias ou a 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conflito negativo de competência é resolvido pela instância superior competente, nos termos dos arts. 113 a 117 do CPP, quando dois juízos se declaram igualmente incompetentes para atuar no feito.

A alteração da nomenclatura e atribuições da 1ª Vara, por força da Resolução TJPA nº 14/2025, não interfere na análise do conflito, pois não modifica a natureza da controvérsia.

A Resolução TJPA nº 09/2025 deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, sendo inaplicável a interpretação meramente literal adotada pelo juízo suscitado.

O art. 22 da Resolução TJPA nº 09/2025, ao vedar a redistribuição de procedimentos anteriores à sua vigência, visa garantir a segurança jurídica e a continuidade processual, mas não confere nova competência a juízo que, mesmo antes da Resolução, não detinha atribuição para supervisionar atos de investigação.

A interpretação conferida pelo Juízo das Garantias resguarda a finalidade da figura do juiz das garantias, evitando a participação do juízo natural de julgamento na fase inquisitorial e assegurando a imparcialidade do julgador.

A Súmula nº 12 do TJPA, embora baseada em resolução revogada, continua aplicável por analogia, dado o paralelismo entre as atribuições da extinta Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares e a atual Vara do Juiz das Garantias.

A continuidade da atuação do juízo com competência pré-processual, para decisões sobre diligências antes da propositura da ação penal, encontra respaldo também na aplicação da regra da
perpetuatio jurisdictionis
, segundo a qual a competência se fixa no momento da instauração do inquérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito dirimido para declarar a competência da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém.

Tese de julgamento
:

A interpretação sistemática e teleológica da Resolução TJPA nº 09/2025 impõe o reconhecimento da competência do Juízo das Garantias para apreciar diligências pré-processuais, ainda que o inquérito tenha sido instaurado antes de sua vigência.

A cláusula de transição prevista no art. 22 da Resolução TJPA nº 09/2025 não atribui competência a juízo que nunca a deteve, devendo prevalecer a competência do Juízo das Garantias nos moldes do novo regime normativo.

A Súmula nº 12 do TJPA permanece aplicável, por analogia, às hipóteses em que o inquérito já foi relatado, mas diligências complementares são requisitadas pelo Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 113 a 117; Resolução TJPA nº 09/2025, arts. 9º, XI, “f”, 22 e 28; Resolução TJPA nº 14/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 12, 2ª Sessão Ordinária das Câmaras Criminais Reunidas, aprovada em 20.01.2014.

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente o conflito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pela VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (em 17/10/25), em face da 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM, nos autos do inquérito policial nº 0011011-59.2019.8.14.0401, instaurado para apuração de suposto crime de estupro de vulnerável, imputado a RAFAEL DA SILVA LIMA, tendo como vítima menor de quatorze anos de idade, JENNYFER LARISSA LIMA E SILVA.

Após a remessa do feito ao Ministério Público, foram formuladas diligências complementares ( em
08/09/2025)
visando à melhor formação da opinio delicti
.
O juízo da 1ª Vara (em
11/09/2025)
declinou de sua competência para apreciar tais requerimentos, determinando a redistribuição dos autos ao Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém, com fundamento no art. 9º, inciso XI, alínea “f”, da Resolução TJPA nº 09/2025.

Recebidos os autos, o Juízo das Garantias, por sua vez em
17/10/2025
, também se declarou incompetente, sob o argumento de que o inquérito em questão foi integralmente instaurado, relatado e distribuído à Vara Criminal de origem antes da entrada em vigor da Resolução nº 09/2025, sendo inaplicável a regra do art. 9º, XI, “f” fora de seu contexto sistemático. Sustentou, ainda, a superação da Súmula nº 12/TJPA pela novel disciplina, que estabeleceu regra de transição no art. 22 e eficácia ex nunc no art. 28 da resolução em referência.

Em consequência da recusa mútua das jurisdições, foi instaurado o presente conflito negativo, com remessa à Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para solução da controvérsia.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, atuando como fiscal da lei, apresentou parecer favorável à fixação da competência na 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, com base nos mesmos fundamentos esposados pelo juízo suscitante, sobretudo a regra de transição do art. 22 da Resolução nº 09/2025, que veda a redistribuição de procedimentos anteriores à sua vigência.

É o relatório.

VOTO

É sabido que o conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

Preliminarmente, cumpre destacar que o juízo suscitado em 25/09/25 teve a sua nomenclatura e competência alteradas pela Resolução nº 14/2025, passando a ser denominada de 1ª Vara de Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes de Belém, com competência para processar e julgar crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, o que não afeta este incidente.

A controvérsia, em tela, gravita em torno da correta aplicação da Resolução nº 009/2025-TJPA, especialmente no tocante à cláusula de transição prevista em seu art. 22.

A Resolução 09/2025 regulamenta a implantação do(a) juiz(a) das garantias no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e por ser uma norma jurídica, a sua interpretação precisa atentar-se para as regras de hermenêutica, notadamente a teleológica, a histórica, a literal e sistemática.

A interpretação conferida pelo juízo suscitado foi a literal desprezando as demais, e por isso não merece prevalecer.

Embora o art.22 vede expressamente a redistribuição de procedimentos investigatórios e medidas cautelares instaurados até a data de vigência da Resolução (24/08/2025) é preciso observar que a sua finalidade é evitar que procedimentos em curso de outros juízos ( com antiga competência de supervisionar procedimentos investigatórios) sejam modificados, causando, assim, a prorrogação da atribuição dessas varas, em prestigio a perpetuatio jurisdictionis.

A atual 1ª Vara de Crimes Contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescente da Belém não tinha e não tem competência para deferir pedidos de diligências antes da denúncia criminal, não podendo, portanto, exercer essa atribuição que nunca foi sua.

A interpretação literal conferida pelo juízo suscitado afronta a própria essência de sua criação, que visa impedir a contaminação da parcialidade do juízo julgador, vedando a sua participação na produção probatória inquisitorial (produzida sem o contraditório e ampla defesa), fortalecendo o sistema acusatório.

Como na Comarca de Belém já existia a Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares, a qual fazia o papel do juiz de garantas, celeumas similares a esta eram dirimidas pela Súmula 12 do TJPA, a qual transcrevo:

Súmula nº 12

(Res.002/2014

– DJ. Nº 5431/2014, 30/1/2014)
: Perdura a competência da Vara de Inquéritos Policiais da Capital para processar inquérito que, embora já tenha sido relatado, ainda aguarda o cumprimento das diligências requeridas pelo órgão ministerial. (Súmula n. 12, 2ª Sessão Ordinária das Câmaras Criminais Reunidas, aprovado em 20/1/2014)

Muito embora a referida súmula tenha se baseado em resolução atualmente revogada, a sua razão de decidir persiste, em decorrência da similaridade de atribuições entre a Vara de Inquérito e Medidas Cautelares e a Vara de Juiz(a) das Garantias da Comarca de Belém, devendo o seu entendimento permanecer sendo aplicado, pelo menos nesse caso concreto.

Friso que o próprio juízo suscitante no IDNum. 30854303 - Pág. 102 reconheceu a ultratividade do art.2ª§3 da Resolução TJPA 17/2008-GP, o que reforça o entendimento desta relatoria.

Diante o exposto, dirimo o presente conflito para declarar a competência da VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 10/02/2026